Tribunal: TJES
Processo: 5019981-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019981-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MARIO FAVARO

AGRAVADO: PEDREIRA PINHEIROS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Mário Favaro contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O agravante alegou impossibilidade de arcar com os custos de perícia judicial, sugerindo a realização do exame técnico por instituição pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, à luz dos elementos constantes nos autos e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante fundamentação idônea e elementos probatórios que evidenciem a capacidade econômica da parte, conforme § 3º do art. 99 do CPC e jurisprudência do STJ.

4. O autor, ao ajuizar a ação, pagou voluntariamente as custas processuais após ser intimado para comprovar a hipossuficiência, o que infirma a alegação de impossibilidade de arcar com despesas judiciais.

5. Não foi apresentada prova de alteração superveniente na situação financeira do agravante, condição necessária para o deferimento de novo pedido de assistência após o pagamento de custas, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A própria narrativa inicial, em que o autor estima prejuízo de R$ 170.000,00 por perda de 50% da lavoura, contradiz sua alegação de que sobrevive exclusivamente com benefício previdenciário de um salário-mínimo.

7. A simples alegação de que os custos periciais são elevados não autoriza, por si só, a concessão do benefício, especialmente na ausência de comprovação da real condição econômica da parte requerente.

8. Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita, cabe ao autor arcar com os custos da perícia por ele requerida, não sendo possível impô-la ao INCAPER ou a qualquer órgão público sem a devida justificativa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2. A ausência de comprovação de alteração na condição econômica impede o deferimento de novo pedido de assistência gratuita após o pagamento voluntário de custas.

3. A alegação de prejuízos patrimoniais relevantes, feita pela própria parte, pode afastar a presunção de pobreza quando incompatível com os rendimentos declarados.

4. O elevado custo da perícia não justifica, isoladamente, a concessão da justiça gratuita quando a parte não comprova sua real incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º; 95, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.125.708/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019981-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MÁRIO FAVARO

AGRAVADO: PEDREIRA PINHEIROS LTDA, MATTAR EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por José Mário Favaro em razão da decisão id. 53703893, integrada no id. 55957623, que indeferiu a assistência judiciária gratuita por ele requerida.

Em suas razões, id. 11611862, o recorrente aduz que não possui condições de custear a perícia pleiteada, ante o alto valor dos honorários.

Salienta que a prova técnica é imprescindível à comprovação de suas alegações e pode ser realizada pelo INCAPER.

Decisão indeferindo a tutela antecipada recursal (id. 11769393).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 14103949).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Friso que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser devidamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Desse modo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, a declaração de pobreza, prestada por pessoa física, goza de presunção de veracidade. Todavia, a
despeito desta, registro que, no caso dos autos, quando do ajuizamento da demanda em 2022, o autor, aqui recorrente, pugnou pela concessão da assistência.

Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse, adimpliu voluntariamente com as custas processuais.

Como se sabe, o STJ manifesta-se no sentido de que,
após o pagamento de custas processuais, eventual pedido de assistência deve estar acompanhado da prova da alteração da condição econômica do interessado
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...). 3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "apesar da possibilidade de renovação, no ato de interposição do recurso especial, do pedido de assistência judiciária que foi revogado/denegado nas instâncias ordinárias, imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira dos recorrentes, a qual não foi realizada
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.908.161/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.125.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Infiro dos autos que a demanda de origem versa sobre possíveis danos ocasionados à lavoura de café e à saúde do agravante em decorrência das atividades das requeridas, relativas a exploração de lavra mineral.

Sustentou, então, o agravante, na exordial, ser aposentado e possuir renda de um salário-mínimo. Mas, ao descrever sobre o dito dano sofrido na lavoura, o limitou em 50% de sua plantação no ano de 2022, estimando tal prejuízo em cerca de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Nesse cenário, ao formular novo pedido de assistência, o recorrente não cuidou de trazer aos autos qualquer fato novo, sendo certo que as alegações de se tratar de idoso, com saúde debilitada e que já sofreu episódio de acidente vascular cerebral foram deduzidos na exordial e analisadas quando do primeiro indeferimento da benesse.

Portanto, o agravante não comprovou qualquer alteração em sua condição econômico-financeira desde o pagamento das custas iniciais.

Outrossim, ainda que a perícia judicial tenha sido estipulada em valor relevante, o fato é que tal circunstância não pode servir, isoladamente, para garantir a concessão do benefício, em especial naqueles casos em que o interessando não demonstra sua efetiva renda e patrimônio.

Aliás, correta a decisão que indeferiu a realização da perícia pelo INCAPER, pois, não sendo o autor – pleiteante da prova – beneficiário da justiça gratuita, deve arcar com os custos daquela, na forma do art. 95, do CPC.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)